Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013225-78.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAN ADELAIRA DA SILVA - CPF: 214.760.918-89 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios quando se evidenciar que a parte não visa à rediscussão da matéria, mas sanar vícios no acórdão recorrido.

Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e, consequentemente, excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque incabível no caso de provimento parcial do apelo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão, proferida por esta Câmara que, a unanimidade, proveu parcialmente a Apelação Cível, por ela interposta (id. 225533172, págs. 01/19).

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório, já que proveu, em parte, o Apelo, mas majorou os honorários advocatícios, contrariando o entendimento esposado no Tema n. 1.059, do STJ.

Aduz que a majoração dos honorários advocatícios, prevista no artigo 85, §11, do CPC, somente se mostra possível quando houve desprovimento do Apelo, o que não é o caso dos autos.

Ao final, prequestiona os artigos 85, §11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, artigos 186, 389, 408, 410, 418, 884 e 927, todos do CC.

A Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, já que tem o intuito de rediscutir o julgado e, no mérito, pugna por sua rejeição, com aplicação de multa, por ser protelatório (id. 230890692, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do acórdão, proferida por esta Câmara que, a unanimidade, proveu parcialmente a Apelação Cível, por ela interposta.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Recurso, levantada pela Embargante.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Embargada defende o não conhecimento do Recurso, alegando que tem o intuito de rediscutir o julgado e em razão de o
decisum
expressar o entendimento do julgador.

Em que pese às alegações da Embargante, tem-se que a preliminar deve ser rejeitada, porque a Embargante não visa à rediscussão da matéria, mas tão somente adequar o acórdão ao entendimento esposado no Tema n. 1.059, do STJ, que, inclusive, tem efeito vinculante.

Dessa forma, deve a preliminar ser rejeitada.

Do Mérito

No caso em tela,
a
Embargante afirma que o acórdão
pretérito
foi
contraditório
, porque
proveu, em parte, o Apelo, mas majorou a verba honorária, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

Da análise dos autos, tem-se que o Recurso comporta acolhimento, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.864.633/RS, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.059 –, firmou entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, prevista no artigo 85, §11, do CPC, pressupõe, entre outros requisitos, que o recurso não tenha sido conhecido integralmente ou que tenha sido desprovido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.864.633/RS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023). (Negritei).

Dessarte, em vista de o Recurso de Apelação, interposto pela Embargante ter sido provido, em parte, a majoração dos honorários advocatícios recursais mostrou-se equivocada.

Nessa quadra, deve a majoração da verba honorária sucumbencial ser excluída do acórdão embargado.

Frise-se que a pretensão de aplicação de multa, formulada pela Embargada, mostra-se descabida, na medida que a oposição dos Declaratórios não teve caráter protelatório.

Po
r
tais considerações
,
o acolhimento dos Declaratórios é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Embargada e, no mérito,
ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, oposto pela pessoa jurídica Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda., para excluir do acórdão embargado a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024